Tribunal: TJDFT
Processo: 0748111-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0748111-31.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ERICA DE LIMA BEZERRA AGRAVADO: PROFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS SA D E S P A C H O Em suas razões recursais, a parte apelante requer a concessão de gratuidade de justiça, deixando de recolher o preparo. Por meio de despacho (ID 78327511), esta relatoria requereu que a agravante apresentasse uma série de documentos para que se possa aquilatar a possibilidade de concessão do benefício pleiteado. A agravante firmou declaração de hipossuficiência e de estar desempregada, que se deve presumir verdadeiras, bem como comprovantes de não entrega da declaração de imposto de renda por isenção (ID 78659484). Entretanto, a autora deixou de apresentar a documentação restante que minimamente poderia certificar da sua condição de hipervulnerabilidade, sem que houvesse qualquer manifestação a respeito, como se extrai: (...) 3) Se recebe renda de programas oficiais ou benefícios assistenciais previdenciários mínimos para idosos ou pessoas com necessidades especiais; 4) Se incorrer em despesas extraordinárias com saúde devido a doença ou acidente, ou outras que sejam indispensáveis, temporárias e imprevistas; 5) Caso seja proprietário de um ou mais veículo automotor ou de um ou mais bem imóvel, deve comprovar documentalmente a propriedade ou os direitos possessórios, indicando os valores atuais desses bens. 6) Se possui conta(s) bancária(s), cartão(ões) de crédito ou aplicações financeiras, informe a instituição financeira, número e agência de cada um, e apresente extratos dos últimos 3 meses antes da data do ajuizamento desta ação/cumprimento de sentença. 7) No caso de estar desempregado(a), (...) É necessário também anexar uma cópia da Carteira de Trabalho ou um documento equivalente que comprove a situação. Desta feita, concedo novo prazo de 5 (cinco) dias para acostar e se manifestar acerca da documentação faltante, ou, no prazo da emenda, recolher as custas recursais, na forma do art. 1.007 do Código de Processo Civil1. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 01 de dezembro de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital ______________________________ 1 Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.